Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0702202-19.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ARMANDO FERNANDES DAMASCO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão de ID 21370648, alegando vícios no julgado. À parte embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, em resposta aos embargos declaratórios opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator